Tribunal: TJPA
Processo: 0000410-31.2007.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000410-31.2007.8.14.0072

APELANTE: ISMAEL PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR REINCLUSÃO DE TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO. DECISÃO DO JÚRI NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado por duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal), praticado contra Gilvan José Gomes Brito e Raimundo Nonato dos Santos, no âmbito de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Medicilândia/PA, resultando em pena de 24 anos de reclusão em regime fechado. A defesa argui nulidade por reinclusão de testemunhas no rol para o plenário sem prévia oitiva na instrução e requer, no mérito, a anulação do julgamento por veredicto supostamente contrário à prova dos autos ou, subsidiariamente, a exclusão de uma das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia pela reinclusão de testemunhas que haviam sido desistidas na fase de instrução; (ii) estabelecer se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente quanto à incidência das qualificadoras reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 422 do CPP permite o arrolamento de testemunhas para o plenário do júri, independentemente de terem sido ouvidas na fase de instrução, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, não sendo configurado prejuízo específico à defesa no caso concreto.

A ausência de prejuízo na oitiva da testemunha Maria Soares de Lacerda em plenário, com atuação da defesa, inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme art. 563 do CPP.

A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas constantes dos autos, inclusive em depoimentos que indicam desavenças anteriores e execução súbita dos crimes, aptos a sustentar as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O fato de uma das vítimas ter sido morta por golpe de foice, e não por disparo de arma de fogo, não afasta a qualificadora de recurso que dificultou a defesa, quando comprovado que o ataque foi súbito e impediu reação da vítima.

A anulação do veredicto popular exige incompatibilidade manifesta com as provas dos autos, o que não se verifica no caso, sob pena de violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a inclusão, no rol para o plenário do júri, de testemunhas não ouvidas na instrução, desde que respeitado o contraditório e não demonstrado prejuízo à defesa.

A cassação do veredicto do Tribunal do Júri só se justifica quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, não sendo suficiente a existência de versões conflitantes.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser reconhecida mesmo nos casos de execução com arma branca, desde que demonstrada a impossibilidade de reação da vítima.

A soberania do veredicto do Tribunal do Júri impede a revisão da decisão quando fundada em prova idônea, ainda que não unânime ou direta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 422, 563, 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ismael Pereira, por intermédio de seu defensor constituído, Benedito Clementino de Souza Neto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da Ação Penal submetida ao Tribunal do Júri, na qual foi condenado pela prática de dois homicídios qualificados, com fulcro no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal, tendo como vítimas Gilvan José Gomes Brito e Raimundo Nonato dos Santos, sendo-lhe imposta a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática de duplo homicídio qualificado, sendo o réu pronunciado nos termos da denúncia e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes, bem como as qualificadoras de motivo fútil e de uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, resultando na condenação do réu.

Em suas razões recursais (ID 30858101), o recorrente suscita, em preliminar, nulidade posterior à pronúncia, sustentando que o Ministério Público teria reintroduzido no rol de testemunhas para a sessão plenária duas pessoas (Maria Soares de Lacerda da Silva e Irineudes Gonçalves dos Santos) previamente desistidas durante a fase de instrução, sem que houvesse oportunizado o contraditório e a devida preparação da defesa, o que violaria os princípios do devido processo legal, da paridade de armas e da plenitude de defesa.

Ainda que superada a preliminar, aduz que o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, destacando que as testemunhas ouvidas foram indiretas, não tendo presenciado os fatos, além da inexistência de elementos concretos a respaldar as qualificadoras reconhecidas. Aponta, inclusive, que uma das vítimas foi morta com golpe de foice e não por disparo de arma de fogo, o que afastaria a incidência da qualificadora relativa à impossibilidade de defesa da vítima.

Ao final, requer:
i) o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação do julgamento do Tribunal do Júri (art. 593, III, "a", do CPP);
ii) alternativamente, a cassação do veredicto por manifesta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP);
iii) e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao menos quanto à morte de Raimundo Nonato dos Santos.

Em contrarrazões (ID 30858104), o Ministério Público sustenta, inicialmente, que o arrolamento das testemunhas Maria Soares e Irineudes Gonçalves deu-se de forma regular e tempestiva, conforme disposto no art. 422 do Código de Processo Penal, não havendo vedação legal à indicação de testemunhas não ouvidas na fase de instrução. Destaca que a defesa, intimada a se manifestar sobre o rol apresentado, quedou-se inerte no momento oportuno, caracterizando-se a preclusão. Ressalta, ainda, que a testemunha Maria Soares de Lacerda foi ouvida em plenário com pleno exercício do contraditório pela defesa, inexistindo demonstração de prejuízo específico.

No tocante ao mérito, defende a regularidade do veredicto, salientando que havia provas suficientes a amparar a tese da acusação e a presença das qualificadoras. Aponta que o motivo fútil estaria evidenciado por desentendimentos banais entre o acusado e as vítimas, e que o recurso que dificultou a defesa foi caracterizado pelo uso súbito da força, surpreendendo as vítimas. Pugna, por fim, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, junto ao Ministério Público de 2º grau. Em parecer, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISMAEL PEREIRA
, condenado em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Medicilândia/PA, pela prática de
dois crimes de homicídio qualificado
, com fundamento no artigo
121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 69
, todos do Código Penal, tendo como vítimas
GILVAN JOSÉ GOMES BRITO
e
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
, fixando-se a pena em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O recorrente, nas razões recursais, suscita, em preliminar, nulidade posterior à pronúncia, sob o argumento de que o Ministério Público teria reabilitado, indevidamente, testemunhas já desistidas na fase de instrução (MARIA SOARES DE LACERDA DA SILVA e IRINEUDES GONÇALVES DOS SANTOS), sem oportunizar à defesa o devido contraditório e, por conseguinte, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, da paridade de armas e da plenitude de defesa.

No mérito, a defesa requer a cassação do veredicto, sob alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente pela fragilidade das provas quanto às qualificadoras reconhecidas, sustentando que a execução dos crimes não demonstrou a existência de motivo fútil, tampouco do recurso que dificultou a defesa das vítimas – especialmente no caso de RAIMUNDO NONATO, que foi morto por golpe de foice, e não por disparo de arma de fogo, o que inviabilizaria o reconhecimento automático da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP.

Passo à análise.

II.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A preliminar não merece prosperar.

Com efeito, o artigo 422 do Código de Processo Penal assim dispõe:

“Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário [...]”.

A norma não exige que as testemunhas indicadas para o plenário tenham sido previamente ouvidas na fase de instrução. Conforme constou tanto nas contrarrazões quanto no parecer do Ministério Público de segundo grau,
as testemunhas mencionadas constavam dos autos desde a fase inquisitorial
, tendo sido seus depoimentos acessíveis à defesa desde o início da persecução penal.

A única testemunha efetivamente ouvida foi
Maria Soares de Lacerda da Silva
, oportunidade em que a defesa exerceu o contraditório, formulando perguntas e manifestando-se,
não demonstrando qualquer prejuízo específico decorrente da produção da prova
, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade, nos termos do
art. 563 do CPP
:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
.

II.II – DO MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Também no mérito o recurso não merece acolhida.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

Nos autos há elementos de convicção aptos a sustentar a tese acusatória acolhida pelos jurados, notadamente os depoimentos prestados por testemunhas ouvidas, inclusive
EDINALVA BELMIRO BARBOSA
, que relatou ter ouvido a discussão entre o acusado e as vítimas pouco antes dos disparos, revelando motivação
fútil
associada a
inveja e animosidade pré-existente
.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, esta foi
reconhecida pelo Conselho de Sentença
, em votação soberana, diante da forma de execução dos crimes, caracterizada por
surpresa na ação
, o que impede o afastamento da qualificadora por simples inconformismo da defesa.

A alegação de que uma das vítimas foi morta por golpe de foice e não por arma de fogo não elide, por si só, o reconhecimento da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP,
desde que o ataque tenha sido súbito e a vítima tenha sido impedida de esboçar reação
, como sustentado pela acusação e acolhido pelos jurados.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

A pretensão de cassação do julgamento, por conseguinte, implica afronta à soberania dos veredictos populares, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Dessa forma, não se verifica a excepcionalidade que justifique a anulação do julgamento.

Por fim, no que tange a dosimetria da pena, inexistindo impugnação específica, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026